Tribunal: TJES
Processo: 5002041-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002041-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO PEREIRA ROLIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando audiência de instrução de julgamento designada para data próxima.

2. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

FERNANDO PEREIRA ROLIM
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 19/03/2020 por ser acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I e IV, c/c art. 14, II c/c art. 29 do CP (por três vezes) e art. 288 do CP, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7349678).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7597258).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7745868).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

FERNANDO PEREIRA ROLIM
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 19/03/2020 por ser acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º incisos I e IV, c/c art. 14, II c/c art. 29 do CP (por três vezes) e art. 288 do CP, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 7349678).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 7597258).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 7745868).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, verifico que a denúncia foi recebida em 13/11/2020, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos réus, sendo o mandado de prisão cumprido em 19/03/2021. O réu foi citado em 31/05/2021, porém já havia apresentado defesa em 11/03/2021. Consta, que o corréu Maikon Lopes Oliveira foi citado por edital em 19/06/2023, estando os autos em processo de digitalização e aguardando a citação do corréu Luciano Brandão dos Santos.

Vale destacar que a ação penal foi movida em face de cinco réus, com advogados distintos, havendo vários pedidos de revogação de prisão, situações que inevitavelmente causam tumulto processual. Ademais, ainda pendente a citação de um corréu, que encontra-se foragido, não se verificando atraso injustificado na marcha processual, estando o processo em fase de digitalização desde 18/01/2024.

Conforme informações prestadas pelo magistrado, já foi determinada a citação por edital do réu Luciano e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2024.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.